Tribunal: TJES
Processo: 5008764-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008764-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: G. L. B.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO INICIADO EM CLÍNICA NÃO CONVENIADA –
REGIÃO DE SAÚDE –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A fim de que seja possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Não se ignora o entendimento já exposto pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e também por este e. TJ/ES, no sentido de que “
somente é exigível que os planos de saúde custeiem tratamento médico realizado por profissional não credenciado nas hipóteses de emergência ou urgência, inexistência de estabelecimento credenciado no local ou recusa do hospital conveniado”
(STJ. AgInt no AREsp 1236879/SP. Terceira Turma. Rel.: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgado: 14/08/18. DJe 05/09/18). Nada obstante, faz-se imperioso atentar-se às peculiaridades fáticas do presente caso concreto, de modo a melhor aplicar o entendimento firmado pelo c. STJ de acordo com as nuances existentes.

3.
In casu
, considerando as necessidades específicas do quadro de saúde do agravado (Transtorno do Espectro Autista), tem-se que a eventual alteração brusca não apenas do local de realização das terapias, mas também de toda a equipe profissional, repercutirá de forma significativamente negativa na qualidade de vida do menor e na progressão de seu tratamento, podendo ocasionar até mesmo uma regressão e perda dos avanços até então conquistados.

4. Outrossim, considerando a longa distância entre a residência do autor e a clínica credenciada – mais de 60km –, bem como os seus demais compromissos e atividades cotidianas essenciais, dada a idade escolar, revela-se flagrante a desproporcionalidade em se exigir tal deslocamento para a realização dos tratamentos na única clínica indicada pelo plano, sendo
“n
ecessário que haja razoabilidade quanto à distância entre a residência e o local de tratamento, não obstante tratar-se da denominada “região de saúde”, sob pena de inviabilizar o próprio tratamento”
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5008377-70.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Cível. Rel.: Júlio César Costa de Oliveira. Publicação: 27/09/23).

5. Ao menos neste momento de cognição sumária, típica das tutelas de urgência, mostra-se mais prudente a manutenção do tratamento nas clínicas atuais, dadas as possíveis repercussões negativas na saúde do agravado que poderão ocorrer em caso de alteração e, por outro lado, os reflexos meramente econômicos gerados para a agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.

6. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5008764-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
G.L.B.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória (proc. nº5000738-58.2024.8.08.0002) ajuizada por
G.L.B.
, menor impúbere, representado por seus genitores, em face de
UNIMED
VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, colimando a condenação da requerida a manter o tratamento do autor em clínicas nos municípios de Alegre/Guaçuí, por meio de reembolso, nos mesmos moldes praticados até então, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Narra a exordial que o autor, hoje com 10 (dez) anos de idade, é portador de “Transtorno do Espectro Autista sem deficiência intelectual e com linguagem funcional prejudicada” (CID 10 F84.0) e apresenta comportamentos atípicos como
“
movimentos estereotipados, manias, repetições e inflexibilidades a mudanças de rotinas
”.

Por indicação dos médicos que acompanham o infante, foi indicada a realização de terapias pelo método ABA, que inicialmente, desde 2019, eram realizadas em clínicas não credenciadas (“
por psicóloga e fonoaudióloga na Clínica Criativamente, localizada no município de Guaçuí e por psicopedagoga no Espaço Iluminar, localizado no município de Alegre
”), pois o plano de saúde requerido não possuía, à época, estabelecimento com profissionais qualificados devidamente credenciados
no município de Alegre
, onde residem o autor e sua família.

Ocorre que, em agosto de 2023, a
UNIMED

VITÓRIA
informou aos genitores do agravado que o pedido de Terapia ABA passaria a ser autorizado pela UNIMED SUL CAPIXABA e executado na clínica credenciada “Nurse Care”,
situado no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Em razão da grande distância entre a residência e a nova clínica apontada pelo plano, o tratamento se tornou inviável, em razão do tempo e das dificuldades de transporte, bem como da incompatibilidade de horários com as demais atividades da criança.

Ajuizado o feito de origem, o juízo a quo proferiu a decisão de Id 42997990, deferindo o pedido liminar autoral
para
“determinar
que a requerida promova a cobertura do tratamento indicado no Laudo Médico, em Alegre e/ou Guaçuí (se houver necessidade) como vinha sendo feito, através de reembolso das sessões realizadas, mediante apresentação de RECIBO E/OU NOTA FISCAL, devendo-se incluir todo o tratamento indicado pelo Médico – isto é, 15 horas semanais de Terapia ABA, distribuídos entre: a)Psicoterapia comportamental ABA, b)Fonoaudiologia ABA; c)Psicopedagogia -, no prazo máximo de 48 horas”.

Irresignada,
UNIMED
VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs este Agravo de Instrumento (Id 8921022) sustentando, em síntese, que:
I)

inicialmente efetuava o reembolso de todo o tratamento médico realizado pelo agravado, mas após o credenciamento da rede necessária, tal reembolso não se faz mais obrigatório;
II)
o indeferimento do tratamento em clínica indicada pelo recorrido no seu domicílio se deu exclusivamente pelo fato de que a recorrente agora possui clínicas credenciadas em município limítrofe ao domicílio do autor (“região saúde”);

III)
o Superior Tribunal de Justiça já externou entendimento restritivo ao art.12, VI, da Lei 9.565/98, consignando que o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento.

Pois bem. Inicialmente importa salientar que, a fim de que seja possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O inciso VI, do art. 12, da Lei nº 9.656/98, assim dispõe acerca do reembolso de gastos do beneficiário de plano de saúde:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

[...]

VI – reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada.

Isso posto, certamente não se ignora o entendimento já exposto pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e também por este e. TJ/ES, no sentido de que “
somente é exigível que os planos de saúde custeiem tratamento médico realizado por profissional não credenciado nas hipóteses de emergência ou urgência, inexistência de estabelecimento credenciado no local ou recusa do hospital conveniado”
(STJ. AgInt no AREsp 1236879/SP. Terceira Turma. Rel.: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgado: 14/08/18. DJe 05/09/18).

Nada obstante, faz-se imperioso atentar-se às peculiaridades fáticas do presente caso concreto, de modo a melhor aplicar o entendimento firmado pelo c. STJ de acordo com as nuances existentes.

Isso porque, na hipótese ora sob análise, tem-se que o infante agravado é portador de Transtorno do Espectro Autista (CID10 F84) e apresenta atrasos em seu desenvolvimento, além de comportamentos atípicos como
“
movimentos estereotipados, manias, repetições e inflexibilidades a mudanças de rotinas
”, fatos esses incontroversos e corroborados pela documentação médica acostada aos autos.

A criança iniciou os tratamentos indicados pelos médicos que o acompanham (Terapia pelo Método ABA, distribuídos entre: a) Psicoterapia comportamental ABA, b) Fonoaudiologia ABA e c) Psicopedagogia), na “Clínica Criativamente”, localizada no município de Guaçuí e no “Espaço Iluminar”, localizado no município de Alegre.

O plano de saúde agravante, contudo, passou a oferecer atendimento somente em clínica localizada no Município de Cachoeiro de Itapemirim,
localizada
a cerca de 60km de distância da residência do agravado.

Diante de tal cenário, considerando as necessidades específicas do quadro de saúde do infante (Transtorno do Espectro Autista), tenho que a eventual alteração brusca
não apenas do local de realização das terapias, mas também de toda a equipe profissional
, repercutirá de forma significativamente negativa na qualidade de vida da menor e na progressão de seu tratamento, podendo ocasionar até mesmo uma regressão e perda dos avanços até então conquistados
.

Tal conclusão se firma não apenas a partir de uma análise do quadro geral típico do Transtorno do Espectro Autista, mas levando-se também em consideração as manifestações deste sobre o quadro de saúde específico do agravado, sendo imperioso se destacar que o tratamento
já vem sendo realizado desde o ano de 2019 e

que
o laudo de Id 41484882,
firmado pela neurologista infantil Dra. Francini Cruz Gomes da Fonseca Sepulcri (CRM 8282/ES),

consigna expressamente que a
interrupção do tratamento
“
poderá interferir neste ganho clínico positivo
”.

Outrossim, considerando a longa distância entre a residência do agravado e a clínica credenciada – mais de 60km –, bem como os seus demais compromissos e atividades cotidianas essenciais, dada a idade escolar, revela-se flagrante a desproporcionalidade em se exigir tal deslocamento para a realização dos tratamentos na única clínica indicada pelo plano,
sendo
“n
ecessário que haja razoabilidade quanto à distância entre a residência e o local de tratamento, não obstante tratar-se da denominada “região de saúde”, sob pena de inviabilizar o próprio tratamento”

(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5008377-70.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Cível. Rel.: J
ú
lio C
é
sar Costa de Oliveira. Publicação: 27/09/23).

Corroborando o que acabo de expor, observe-se ainda a seguinte ementa de julgado deste e. TJ/ES, no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. MÉTODO ABA. CRIANÇA AUTISTA. UNIMED. TRATAMENTO MULTIDICIPLINAR. RN Nº 566/2022 DA ANS. ÁREA GEOGRÁFICA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DO ATENDIMENTO SER REALIZADO NA CIDADE ONDE RESIDE O MENOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese o recorrente alegar a existência de norma imperativa (RN nº 566/2022 da ANS) para impedir o atendimento fora da rede credenciada. Destaca-se que se trata de nítida relação de consumo, tendo como a operadora de saúde na figura de fornecedor e o paciente, como o consumidor, sendo esta a parte mais vulnerável desta relação.

2. Portanto, é valido consignar que quando os genitores contrataram o serviço, tinham expectativa de serem atendidos na cidade que moram com o menor – Guarapari
-
não sendo razoável exigir do consumidor a alteração da clínica na qual o menor recebe atendimento especializado para o tratamento da doença, no sentido de se deslocar para cidade a mais de 40km de distância de sua residência – Vitória - tão somente amparado em norma que afirma tratar-se de mesma região geográfica
.

3. Está patente o desequilíbrio contratual, eis que frustradas as expectativas iniciais que foram firmadas entre as partes e em razão disso, os efeitos da RN 566/2022 da ANS não podem alterar situação já estabilizada, sendo, neste contexto, devido a manutenção do tratamento no município de residência do menor, ainda que em clínica não integrante à rede credenciada, com o devido reembolso, sobretudo se observada a sua idade, fase de desenvolvimento de habilidades e interação social, de modo que a clínica representa evolução favorável em seu quadro clínico, embasado em laudo médico.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5006840-39.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Publicação: 11/09/23). (grifo nosso)

Outrossim, deve ser observado ainda que o próprio plano de saúde deu causa ao início do tratamento em clínica diversa, posto que inexistia, à época, clínica conveniada
, devendo, portanto, ser mantida a obrigação de reembolso.

Isso posto, entendo que, ao menos neste momento de cognição sumária, típica das tutelas de urgência, mostra-se mais prudente a manutenção do tratamento nas clínicas atuais, dadas as possíveis repercussões negativas na saúde do agravado que poderão ocorrer em caso de alteração e, por outro lado, os reflexos meramente econômicos gerados para a agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES
. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA
DIVERG
ENTE

Após analisar detidamente as questões fáticas trazidas a este colendo órgão colegiado, alcancei conclusão distinta ao culto relator Desembargador Carlos Simões Fonseca.

É notório que a Agência Nacional de Saúde (ANS), por intermédio da Resolução nº 469, de 09 de julho de 2021, alterou o rol de procedimentos e eventos em saúde para o tratamento com transtornos específico e não específicos da fala e da linguagem e transtornos globais de desenvolvimento
1
.

A agência reguladora do setor de saúde suplementar não mais limita o número de sessões com profissionais especializados em psicologia, em terapia ocupacional e em fonoaudiologia, inclusive com a capacitação no método ABA
2
, aos pacientes acometidos com transtornos do espectro autista (TEA) e transtornos globais de desenvolvimento, dentre as quais está elencada a moléstia da recorrida.

No caso concreto, compreendo que não houve negativa indevida pela operadora de plano de saúde, visto que, conforme descrito na própria inicial, a agravante disponibilizou tratamento multidisciplinar pelo método ABA em clínica situada no município de Cachoeiro de Itapemirim, que integra a mesma região de saúde do município de Alegre, local de residência do agravado.

Conforme esclarecido pela Ministra Nancy Andrigui quando do julgamento do Recurso Especial nº 2.112.090/SP, o agrupamento de municípios em regiões de saúde é justificado, pois ““num país de proporção continental como o Brasil, não há como exigir que as operadoras de planos de saúde mantenham, em cada um dos mais de 5.500 municípios brasileiros, todas as coberturas de assistência à saúde contratadas por seus beneficiários.” (REsp n. 2.112.090/SP).

Assim, de acordo com referida normativa, é lícita a oferta do tratamento em município que integre a mesma região de saúde do município da parte contratante.

Não se discute que o mais confortável para o menor seria a oferta do atendimento que ela necessita em local próximo à sua residência. No entanto, o tratamento oferecido pela operadora de saúde no caso sob análise, em município da mesma região de saúde, não configura descumprimento contratual, tampouco justifica a imposição do custeio do atendimento por profissionais não conveniados.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. REGIÃO SAÚDE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. CUSTEIO INTEGRAL EM REDE NÃO CREDENCIADA. INDEVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante pretende realizar seu tratamento no município de Guarapari. Entretanto, na ausência de clínicas conveniadas à recorrida no referido município, o consumidor foi direcionado para clínicas em municípios limítrofes, quais sejam de Vitória, Vila Velha, Serra ou Cariacica, os quais também se encontram na mesma região de saúde da qual faz parte o município de Guarapari.
2. Notadamente, conforme inclusive fora tratado no julgamento do REsp n. 1.286.133/MG, quando o consumidor opta por formalizar contrato de plano de saúde, está, via de consequência, também optando pelos médicos e clínicas a ele credenciados, situação que apenas é mitigada em hipóteses excepcionalíssimas. 3. A jurisprudência do c. STJ dispõe que “o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento” (EAREsp 1.459.849/ES, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020).
4. Considerando a existência de clínica credenciada disponível para o atendimento do recorrente, por exemplo, em Vila Velha, e que a distância entre esse município e o seu domicílio (Guarapari) é de, aproximadamente, 52 km (cinquenta e dois quilômetros), isto é, cerca de uma de hora de transporte, entendo que o caso concreto ora em análise não configura a excepcionalidade necessária para que o agravante permaneça realizando o tratamento médico necessário em seu domicílio, fora da rede credenciada mediante o reembolso pelo plano de saúde recorrido.
5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão mantida.(TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5012303-59.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA; Sessão de Julgamento: 24/07/2024)

Pelo exposto, rogando vênia ao eminente relator Desembargador Carlos Simões Fonseca, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DAR
-LHE

PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É, respeitosamente, como voto.

1
Disponível em: <
https://www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/rn/Anexo_I_-_RN_469.pdf
>

2
Disponível em: <
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/sobre-ans/ans-amplia-alcance-de-decisoes-judiciais-sobre-transtorno-do-espectro-autista
>

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.